Tribunal: CARF
Processo: 10070.000507/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000507/2003-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.123 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PEDIDO
DEFERIDO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação - o que se
aplica também ao recurso voluntário - deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. Todavia, no caso em que o pedido já foi deferido em primeira
instância, o recurso voluntário não deve ser conhecido por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente aos
quatro trimestres do ano-calendário 2002.
2.
Despacho Decisório reconheceu o direito creditório dos 1o, 2o e 3o trimestres, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000507/2003-44
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000507/2003-44

valores pleiteados, e não reconheceu tal direito do 4o trimestre.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou fazer jus ao crédito
pleiteado e apresentou as razões de defesa e elementos probatórios.
4.
A decisão do acórdão recorrida assentou o que segue: “ACORDAM os membros
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - I, por
maioria de votos, pelo deferimento da solicitação, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$ 643.212,12, referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2002, e pela homologação
das compensações até o limite do crédito ora reconhecido, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.” A seguir a ementa do acórdão recorrido (e-fls. 296):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa. DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada a certeza e liquidez do crédito, decorrente de saldo
negativo de IRPJ, cabe o deferimento do pedido, e a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido (artigo 170 do
CTN).
Solicitação Deferida
5.
Cientificada da decisão recorrida em 17/03/2009, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 13/04/2009, em que reitera os argumentos apresentados em primeira instância,
tece longas considerações para refutar a declaração de voto vencida, frise-se, e ao final requer o
reconhecimento do direito creditório pleiteado referente ao 4o de 2002, no valor de R$
643.212,12 e a homologação das Dcomp’s que especifica.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo, porém dele não conheço pelos motivos
expostos a seguir.
8.
O contribuinte pleiteou o reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ referente aos quatro trimestres do ano-calendário 2002, a saber:
Período
Valor
1o trimestre/2002
329.278,70
2o trimestre/2002
262.592,00
3o trimestre/2002
384.590,48
4o trimestre/2002
643.212,12
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000507/2003-44

9.
O Despacho Decisório, por sua vez, reconheceu o direito creditório dos 1o, 2o e 3o
trimestres, nos valores pleiteados, e não reconheceu o direito do 4o trimestre em razão de a
recorrente i) não oferecer à tributação os rendimentos de juros sobre o capital próprio auferido no
4o trimestre, no valor de R$ 6.589.944,13; e ii) as receitas financeiras não terem totalmente
oferecidas à tributação, pois na Dirf consta o montante de R$3.487.706,60, e na DIPJ declarou-se
o valor de R$ 2.622.128,72, o que resulta na diferença de R$865.577,88 (e-fls. 159).
10.
Ocorre que o direito creditório pleiteado referente ao 4o trimestre fora reconhecido
pela decisão recorrida, conforme trechos a seguir (e-fls. 296):
Primeiramente, cabe esclarecer que a lide está restrita ao crédito decorrente do saldo
negativo de IRPJ do 4 o trimestre de 2002, esclarecendo que o indeferimento do pedido
decorre da constatação de duas inconsistências: (1) não oferecimento à tributação dos
rendimentos advindos dos juros sobre capital próprio e (2) oferecimento à tributação dos
rendimentos financeiros em valor menor ao auferido no período, tendo como base as
DIRF apresentadas pelas instituições financeiras.
[...]
Alega que os rendimentos decorrentes dos juros sobre o capital próprio, no valor de
R$6.589.944,13, foram oferecidos à tributação, conforme Ficha 09 A - Demonstração
do Lucro Real - Linha 22 - Outras Adições.
De fato, verifica-se que na DIPJ/2003, fls. 269, está adicionado na apuração do Lucro
Real o valor de R$ 6.589.944,13. Logo, fica comprovado o oferecimento à tributação
dos rendimentos decorrentes dos juros sobre o capital próprio, ressaltando que a
interessada também declarou este valor na Ficha 43 da DIPJ/2003 (fls. 100).
[...]
Portanto, restou comprovado tanto o oferecimento à tributação dos rendimentos
decorrentes dos juros sobre o capital próprio, bem como que o IRRF que incidiu sobre
estes valores estão computados corretamente na apuração do saldo negativo de IRPJ do
4o período.
Com relação aos rendimentos financeiros oferecidos a menor, a interessada alega que
teria lançado, a crédito, na conta Despesa de Juros sobre Empréstimos Nacional, o valor
de R$ 926.535,98, que seria receita financeira tendo como fonte pagadora a Cimento
Tupi S.A., CNPJ. 33.039.223/0001-11, tendo como retenção do imposto de renda o
montante de R$ 185.307,20, sob o código 3426, conforme DIPJ/2003, Ficha 43 -
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, fls. 270.
Esclarece, ainda, que o total de despesas financeiras, escriturado no valor de
R$10.283.707,29, pode ser obtido pelo somatório das despesas financeiras (Ficha 06 A -
Linha 36) e despesas operacionais (Ficha 05 A - Linha 13), devidamente declaradas na
DIPJ/2003. Ou seja, compensando o fato de não ter oferecido à tributação os
rendimentos no valor de R$926.535,98, a interessada aduz que teria computado
despesas a menor, no mesmo valor.
Com base na planilha elaborada para a apuração do crédito, fls. 129, constata-se que a
interessada teria deixado de oferecer rendimentos à tributação no montante de
R$865.577,88. Em sua defesa, esclarece que deixou de contabilizar o rendimento no
valor R$926.534,98, cujo código é 3426, devidamente declarado na Ficha 43 da DIP
J/2002 (fls. 100).
A despeito da aparente diferença dos valores, verifica-se, da análise da planilha de fls.
129, que a interessada ofereceu, a título de outras receitas financeiras, o valor total de
R$ 2.622.128,72, enquanto que foi apurado, com o código 6800, o total de R$
2.561.170,62. Ou seja, semelhante aos demais trimestres, e sem considerar a receita
financeira de código 3426 (que ocorreu apenas no 4o trimestre), a interessada ofereceu a
mais que o apurado o valor de R$ 60.958,10. Como deixou de ser oferecido, conforme
sua defesa, o valor de R$926.534,98, a diferença apurada entre os rendimentos totais se
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.123 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000507/2003-44

reduz para R$ 865.577,88, exatamente o valor já identificado na referida planilha. Para
melhor entendimento, tabela com os valores aqui mencionados:
[...]
Ou seja, a diferença apurada decorre, de fato, da falta de contabilização dos
rendimentos no valor de R$ 926.536,98, tendo como fonte pagadora a Cimento Tupi
S.A., CNPJ. 33.039.223/0001-11, código 3426, conforme se defende a interessada.
Ainda, da análise dos livros contábeis apresentados, constata-se que foi contabilizado a
crédito em conta de despesa (3.6.02.03.01.02 - Juros de Empréstimo Moeda Nacional)
este mesmo valor (fls. 231). Este lançamento reduz a despesa total do 4o trimestre no
valor de R$ 926.536,98. Cabe, portanto, verificar se foi contabilizada a despesa no valor
reduzido.
Com base nos Balancetes Parciais apresentados, fls. 233/237, o total de despesas
financeiras para o 4o trimestre é de R$ 3.074.289,24, resultado da diferença de
R$10.283.707,29 (fim de dezembro/2002) e R$ 7.236.418,05 (início de outubro/2002).
As despesas financeiras declaradas na DIP J/2003 são os seguintes:
[...]
Portanto, conforme alega, está comprovado que a despesa financeira, que se deduz na
apuração do lucro real, está reduzida no mesmo montante da receita que deixou de ser
oferecida. Em outras palavras, a redução da despesa no montante de R$ 926.536,98 tem
como efeito o aumento do lucro real no mesmo montante. Assim, a apuração do
imposto devido para o 4o trimestre está correta, determinando-se o mesmo resultado
como se o rendimento de R$926.536,98 tivesse sido oferecido à tributação.
Logo, por todo acima exposto, uma vez afastadas as inconsistências, e estando correto o
saldo negativo de IRPJ para o 4 o trimestre, entendo que está comprovada a certeza e
liquidez do crédito.
Portanto, meu voto é pelo reconhecimento do direito creditório no valor de
R$643.212,12, referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2002, e pela
homologação das compensações até o limite do crédito ora reconhecido. (Grifo
nosso)
11.
Como se vê, a controvérsia foi resolvida favoravelmente ao recorrente em
primeira instância, o que torna o recurso voluntário sem objeto.
12.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação - o que se
aplica também ao recurso voluntário - deve mencionar “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Todavia, no caso em
análise, não há discordância, porquanto o direito creditório pleiteado já foi deferido pela decisão
de primeira instância. Nesses termos o recurso voluntário não deve ser conhecido por falta de
objeto.
Conclusão
13.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital